Tribunal: TJMT
Processo: 1017974-10.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017974-10.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIA WELTER RAMBO - CPF: 022.348.919-06 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), LUCIA WELTER RAMBO - CPF: 022.348.919-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017974-10.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIALDE FAZENDA PÚBLICA.RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declinou a competência para o processamento e julgamento do Recurso de Apelação interposto, bem como, do processo originário correlato, para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber é possível a remessa do processo para os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, por se tratar de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, considerando o valor atribuído à causa, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, e não envolvendo as excludentes previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no 10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o processamento e julgamento de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o Juizado Especial de Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "
Tratando-se de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não envolvendo as excludentes previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no 10/STJ, é competente, de forma absoluta, para o seu processamento e julgamento, o Juizado Especial de Fazenda Pública, nos termos no definido por meio do julgamento do IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, de modo que a declaração de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de ofício, é medida adequada
."

Dispositivos relevantes citados
: “artigo 2o da Lei no 12.153/2009, art. 2o;
IAC no 10/STJ; Tema 01/TJMT
”.

Jurisprudência relevante citada: “TJMT, N.U 0000515-24.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/7/2024, Publicado no DJE 25/7/2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017974-10.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do recurso à Turma Recursal, consoante decisão de id. 272811891.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 283436868, que a tese jurídica firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas limita-se ao processamento das ações referentes a URV (diferenças decorrentes da conversão), enquanto a causa em comento versa sobre o direito à saúde, direito este de índole constitucional.

Afirma que, a Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, a qual disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece quais partes podem figurar perante os Juizados Especiais, tanto como autores quanto como réus, sem fazer qualquer citação permissiva ao Ministério Público
.

Prossegue aduzindo que, (...)
considerando que o Ministério Público é o autor da ação de origem, incabível a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
(...).

Por fim, (...)
requer o provimento do presente Agravo Interno, de afastar a aplicação da tese em questão no presente feito, tendo em vista o Juizado Especial e/ou Turma Recursal não ser competente para julgá-lo
(...).

Decorreu o prazo sem que os agravados apresentassem contrarrazões(id. 295361397).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017974-10.2024.8.11.0002

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o Recurso de Apelação interposto, e, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinou a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do recurso à Turma Recursal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Verifico que, inicialmente, foi interposto, neste Sodalício,
Recurso de Apelação
pelo Ministério Público Estadual, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande - Vara Da Saúde que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou improcedente o pedido inicial, o qual visava compelir o Estado de Mato Grosso e município de Peixoto de Azevedo a fornecerem os medicamentos GalvusMet 50+1000mg e Nesina Pio 25mg+30mg em favor da paciente Lúcia Welter Rambo.

Compulsando os autos, observou-se que, o caso se amolda à tese jurídica fixada pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema 1, a saber:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial

Assim, foi declarada a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, por conseguinte, aplicando o efeito translativo, determinei a remessa dos autos originários para o Juizado Especial ou para Vara que possua competência para julgar e apreciar a matéria relativa aos Juizados Especiais e, no caso da Capital, para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, bem como a remessa do presente recurso à Turma Recursal, conforme relatado.

E, como bem asseverado na decisão recorrida, estou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Assim, é entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça que as ações em trâmite, que se subsomem ao quanto disposto na tese jurídica fixada, deverão ser redistribuídas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Com efeito, o artigo 2o da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
[Destaquei]

Ainda, importa ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência – IAC 10, em 21-10-2021, firmou as seguintes teses:

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i)

em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985);

ii)

ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i)

da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990; e Tese n. 1.058/STJ);

ii)

do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii)

do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009);

iv)

nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2o, § 4o, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i)

fica vedada a redistribuição à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii)

os feitos já redistribuídos à 1a Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii)

no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originalmente na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv)

não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ. [Destaquei].

Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, pois fixado em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), bem comoque
a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei no 12.153/2009 e no IAC no10/STJ
; além da tese jurídica fixada no IRDR no 85560/2016, sob o Tema 01, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar a presente ação, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

Por oportuno, apesar de existir precedentes isolados em sentido contrário, coaduno com o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça, no sentido da decisão agravada, representado pelo aresto a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 - COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO - REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n.o 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados.

3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(TJMT, N.U 1036320-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-2-2023, Publicado no DJE 9-3-2023) [Destaquei]

Inclusive, menciono jurisprudência específica, determinando a remessa de feito ajuizado pela
entidade ministerial
, aos Juizados Especiais, em razão do valor da causa, diante da competência absoluta, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -SAÚDE – DECISÃO MONOCRÁTICA – VALOR DA CAUSA APONTADO NA INICIAL INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

2 -Para o emprego da tese em referência, no que tange à definição da competência deste Tribunal ou da Turma Recursal para o exame da questão, o que se leva em conta é o valor atribuído na petição inicial e não aquele que ganha a lide no curso da sua tramitação.

3 – Recurso desprovido.

(TJMT, N.U 0000515-24.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/7/2024, Publicado no DJE 25/7/2024)

Na mesma linha do entendimento, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários mínimos,
ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.

III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

V - Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016.) [Destaquei]

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025